Tribunal: TJSP
Processo: 0001378-03.2016.8.26.0431
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de indícios suficientes da autoria. Impossibilidade. Indícios suficientes de ter sido o recorrente o autor dos delitos. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar o acusado. Incidência do princípio in dubio pro societate. Qualificadoras que não se

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de indícios suficientes da autoria. Impossibilidade. Indícios suficientes de ter sido o recorrente o autor dos delitos. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar o acusado. Incidência do princípio in dubio pro societate. Qualificadoras que não se mostraram abusivas diante das circunstâncias narradas. Exclusão que somente se opera quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos autos. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001378-03.2016.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é recorrente MAICON
DE OLIVEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001378-03.2016.8.26.0431 -Voto no 1.716
2
Recurso em sentido estrito: 0001378-03.2016.8.26.0431
Recorrente: Maicon de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 1.716
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia.
Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja
reconhecida a ausência de indícios suficientes da autoria.
Impossibilidade. Indícios suficientes de ter sido o recorrente o
autor dos delitos. Prova amealhada que é suficiente para fins de
pronunciar o acusado. Incidência do princípio in dubio pro
societate. Qualificadoras que não se mostraram abusivas diante
das circunstâncias narradas. Exclusão que somente se opera
quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos autos.
Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 341 e seguintes acrescento ter a r.
sentença pronunciado o acusado como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c 14,
inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do
Júri.
Consta da denúncia que no dia 11 de maio de 2016, às
20h40min, no cruzamento da Rua Coronel Coimbra com a Rua Benjamim Monteiro, na
cidade de Pederneiras, Maicon de Oliveira, agindo com animus necandi, por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Rogério de Souza
Ferreira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
De acordo com o que foi apurado, Maicon e Rogério já
possuíam desentendimentos pretéritos. Na data dos fatos, Rogério foi ao encontro de
Maicon para que ambos conversassem.
Cristina, companheira de Rogério, seguiu até o local munida
de uma faca.
No decorrer da conversa entre Rogério e Maicon, o acusado
repentinamente sacou um aparelho de choque para tentar acertar a vítima, o que fez com
que Cristina corresse na direção deles.
Maicon, então, lhe aplicou uma descarga elétrica na região da
cintura, resultando na queda da faca que portava.
O recorrente muniu-se de uma arma branca (faca) e desferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001378-03.2016.8.26.0431 -Voto no 1.716
3
um golpe no tórax de Rogério; golpe este que foi amortecido em virtude da tentativa da
vítima de se esquivar utilizando a mão direta.
Com Rogério já caído no chão, e sem possibilidade de defesa,
Maicon ainda desferiu um novo golpe na vítima, dessa vez na região da cintura.
Por tais razões o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, pronunciado na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa técnica do acusado apresentou recurso
em sentido estrito às fls. 354 e seguintes. Sustenta, em apertada síntese, que há
contradições nos depoimentos prestados nos autos e que o ora recorrente apenas tentou se
defender da injusta agressão que sofria da vítima, razão pela qual deve ser reconhecida a
excludente da ilicitude da legítima defesa.
Subsidiariamente, afirma que o recorrente não tinha intenção
de matar a vítima, razão pela qual entende que seria caso de desclassificação do delito para
aquele previsto no artigo 129 do Código Penal.
Em contrarrazões de fls. 370 e seguintes, o Ministério
Público que atua na comarca de origem pugnou pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 396/398 a Procuradoria Geral de Justiça
sustentou pelo desprovimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do recorrente, não há razão
para a reforma da r. decisão proferida.
Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o Grau
apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório e
todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e acolhidos como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Como bem consignado na r. sentença proferida: “Conforme
se denota da prova produzida, há indícios de que o acusado tentou matar a vítima, por
motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. E as testemunhas
ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, devendo ser visto com cautela os depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001378-03.2016.8.26.0431 -Voto no 1.716
4
das esposas da vítima e réu, que naturalmente apresentaram versões conflitantes em si, de
modo a ensejar a defesa de uma das partes. Todos esses fatos, somados, impedem que
desde logo se faça um juízo de absolvição sumária ou de desclassificação para o delito de
lesão corporal”.
O próprio acusado confirmou, em seu interrogatório em juízo,
que desferiu os golpes na vítima, apesar de tentar justificar sua conduta alegando agir em
legítima defesa (fls. 344).
Os demais depoimentos prestados e transcritos na r. sentença
proferida demonstram o entrevero que ocorreu na data dos fatos e corroboram os fatos
narrados na denúncia.
O laudo de fls. 44/45 aponta as lesões sofridas pela vítima:
“ferimentos corto-contusos, suturados em regiões: anelas direito de +/- 1,5cm; peitoral
dir. de +/- 10cm; flanco esq. De +/- 10cm”.
Já o laudo de fls. 46/51 indica os instrumentos utilizados na
ocasião: uma faca em péssimo estado de conservação e um aparelho de choque.
Enfim, há prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria para fundamentar a decisão de pronúncia.
Como dito pelo nobre magistrado sentenciante, a prova
coligada não permite concluir, desde logo, que o acusado não tenha agido com animus
necandi, a ensejar a desclassificação do delito.
Cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o juiz deve
estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da autoria. A
sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se
exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de
autoria.1 O juízo de certeza é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, o que faz
prevalecer aqui o princípio in dubio pro societate.
Nesta fase não se exige a mesma convicção que se faz
necessária para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de
Sentença, juiz natural da causa.
1 Nesse sentido Tese no 10 STJ “A sentença de pronúncia deve limita-se à indicação da materialidade do
delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o
ânimo do Conselho de Sentença”. Jurisprudência em teses edição n 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001378-03.2016.8.26.0431 -Voto no 1.716
5
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime,
para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à
certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante
o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes (STF / RT
730/463).
Para fins de pronúncia não se exige a mesma certeza que se
faz necessária para condenar, pois ela representa mero juízo
de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase
processual o princípio in dubio pro societate (JTJ 175/137).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
DECISÃO DE
PRONÚNCIA

HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

IMPOSSIBILIDADE
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL
DO JÚRI - Demonstrada a materialidade dos delitos e
havendo indícios de autoria, bem como, em análise
superficial, de que os réus agiram com 'animus necandi', e
inexistindo prova cabal da incidência da excludente de
ilicitude da legítima defesa, ainda que putativa, compete ao
Juiz pronunciar os réus, submetendo-os ao julgamento pelo
juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de
pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate'.
Recurso não provido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito
0000481-80.2017.8.26.0126; Relator (a): Luis Augusto de
Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
(...) Para a pronúncia, basta a existência de indícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001378-03.2016.8.26.0431 -Voto no 1.716
6
autoria da infração e prova da materialidade do delito, uma
vez que o exame do mérito da acusação, isto é, se o réu é
culpado ou não, cabe ao Conselho de Sentença (...).
(TJSP; Recurso
em
Sentido
Estrito
0005625-27.2016.8.26.0625; Relator (a): França Carvalho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Taubaté - Vara do Júri/ Infância e Juventude; Data do
Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)
Caberá ao Tribunal do Júri análise aprofundada da prova para
decidir se há causa de excludente da ilicitude no caso concreto já que, pela análise
superficial que se faz nesta etapa procedimental, não é possível cravar que de fato o
recorrente tenha praticado o ato em legítima defesa.
A propósito, convêm consignar a tese n. 03 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a resolução de
dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude”2.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DÚVIDA EM
RELAÇÃO
À
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE
DE
LEGÍTIMA DEFESA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
VERBETE
SUMULAR N.o 07 DESTA CORTE. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2.o,
INCISO
IV,
DO
CÓDIGO
PENAL.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDDE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Mantida a sentença de pronúncia
pelo Tribunal a quo, que aplicou o princípio in dubio pro
2 Jurisprudência em teses edição de n. 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001378-03.2016.8.26.0431 -Voto no 1.716
7
societate, pois não seria possível a absolvição sumária do
Acusado por faltar a inequívoca comprovação da ação em
legítima defesa, a pretensão do Agravante de afastar tais
fundamentos implica, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna
com a via eleita, em face do óbice contido na Súmula n.o 07
do Superior Tribunal de Justiça. 2. Só podem ser excluídas
da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode
usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da
causa. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no Ag 1249874/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011)
Este também foi o entendimento adotado pelo Exmo. Des.
Moreira da Silva, no julgamento do recurso em sentido estrito no
0004309-18.2016.8.26.00224:
Recurso em sentido estrito Júri Pronúncia Homicídio
triplamente qualificado Pretendidas a impronúncia e o
afastamento das qualificadoras Alegada a legítima defesa
Inadmissibilidade Existência de indícios suficientes acerca
da materialidade e autoria do crime descrito na denúncia,
assim como do ânimo homicida
Não demonstração,
estreme de dúvida, da excludente da antijuridicidade

Dúvidas porventura existentes haverão de ser dirimidas
pelo Tribunal do Júri
Recurso não provido. (TJSP;
Recurso em Sentido Estrito 0004309-18.2016.8.26.0224;
Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do Júri; Data
do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001378-03.2016.8.26.0431 -Voto no 1.716
8
No mesmo sentido, correta também a manutenção das
qualificadoras do motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
A
exclusão
de
qualquer
qualificadora,
nesta
etapa
procedimental, somente pode ser feita quando flagrantemente inexistente, o que não é o
caso dos autos3.
Enfim, correta a decisão de primeira instância que pronunciou
o acusado, não havendo como se acolher a pretensão do recorrente. A prova amealhada é
suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Maior aprofundamento da análise das provas poderia ensejar
indevida invasão de competência de matéria exclusiva de análise dos jurados4.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator
3 “A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente
ou descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” tese n. 04 Jurisprudência em
teses edição n. 75 - STJ
4 “A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria
para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença”
(Jurisprudência em teses STJ).